Tribunal: TJMT
Processo: 0017221-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.
Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com a apresentação pela instituição financeira de contrato de empréstimo diverso ao discutido na pretensão inicial pelos autores, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício dos requerentes são considerados ilegais.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo razoável o valor fixado na sentença recorrida.
Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017221-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA ROBERTA ALENCAR DA SILVA (APELADO), BRENDA VANESSA ALENCAR SILVA (APELADO), TEODOMIRA ALENCAR DO NASCIMENTO - CPF: 293.370.891-49 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), BRENO JOSE ALENCAR DA SILVA - CPF: 056.613.931-64 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), TEODOMIRA ALENCAR DO NASCIMENTO - CPF: 293.370.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
MÉRITO
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com a apresentação pela instituição financeira de contrato de empréstimo diverso ao discutido na pretensão inicial pelos autores, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício dos requerentes são considerados ilegais.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo razoável o valor fixado na sentença recorrida.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0017221-65.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADOS: BRUNA ROBERTA ALENCAR DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Capital,
MMa. Juiza Olinda de Quadros Altomare Castrilon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 17221-65.2015.811.0041, Cód. 987184, ajuizada por
BRUNA ROBERTA ALENCAR DA SILVA, BRENDA VANESSA ALENCAR DA SILVA, TEODOMIRA ALENCAR DO NASCIMENTO E BRENO JOSÉ ALENCAR DA SILVA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito nos valores de
R$ 1.623,72
(mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) com relação ao autor Breno José Alencar Silva;
R$ 1.620,36
(mil seiscentos e vinte reais e trinta e seis centavos) com relação a autora Brenda Vanessa Alencar Silva e
R$ 1.608,60
(mil seiscentos e oito reais e sessenta centavos) relacionados a autora Bruna Roberta Alencar da Silva, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Também condenou o requerido a restituir aos reclamantes a quantia de R$ 1.733,00 (mil setecentos e trinta e três reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

O apelante aponta a preliminar de ilegitimidade

passiva sob o argumento de que embora os contratos tenham inicialmente feitos no âmbito do BMG, o mesmo foi cedido pelo Banco Itaú BMG Consignado S/A, sendo este responsável pelos empréstimos consignados discutidos nos autos.

No mérito, sustenta que a responsável pelos menores (Teodomira) firmou contrato de empréstimo no dia 19.08.2014, sendo que o valor total financiado era de R$ 6.156,88 para pagamento em 84 prestações de R$ 171,14 (cento e setenta e um reais e quatorze centavos).

Diz que não há que se falar em descontos indevidos, pois resta incontestável a realização dos contratos de empréstimos consignados e a validade dos descontos efetuados na pensão mensal de cada filho.

Argumenta que não merece prosperar a alegação dos apelados em relação ao desconhecimento de que o cartão de crédito recebido se tratava de uma modalidade de empréstimo, visto que no momento da contratação foi explicado todas as vantagens do cartão BMG, que se trata de um cartão de compra e saque, devendo ser pago o valor mínimo pela sua utilização.

Afirma que em momento algum houve percentual maior ou menor do que estabelecido pelas normas que regem o crédito consignado ou pelo contrato assinado pelos apelados, sempre agindo dentro da lei.

Assevera que não houve por parte do banco qualquer ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que ensejasse indenização por danos morais pretendida, pelo contrário, apenas agiu em conformidade com o contrato celebrado entre as partes.

Afiança que não há que se falar em restituição, muito menos em restituição em dobro, visto que não restou demonstrada a má-fé da instituição bancária.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de declarar legal as cobranças efetuados no benefício dos menores; afastar a indenização, e, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor da indenização e a inversão do ônus de sucumbência.

O apelado ofereceu as contrarrazões, conforme id. 35713993.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento no id. 3571399.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o banco apelante assevera em suas razões recursais, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não guarda qualquer relação com o Banco Itaú Consignado S/A, sendo, este, o único ente legítimo para responder acerca da contratação posta em discussão nos presentes autos.

Não prospera a alegação do apelante, isso porque, o contrato em questão foi formalizado pelo Banco BMG S/A, conforme consta do extrato (id. 35713953), não havendo qualquer fundamento em suscitar a sua ilegitimidade passiva.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem.

A esse respeito, segue jurisprudência desse Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A – INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem
."
(APELAÇÃO CÍVEL

1001366-15.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.”
(N.U 0000372-34.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Com relação a questão de fundo, infere-se dos autos que
Bruna Roberta Alencar da Silva e outros
,

ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
Banco BMG S/A,

aduzindo, em síntese, que o requerido está efetuando descontos em suas pensões, proveniente de empréstimos consignados, sem a solicitação da responsável por eles (Teodomira), nem por seus genitores, uma vez que na época da solicitação, eles já eram falecidos.

Em análise do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito nos valores de
R$ 1.623,72
(mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) com relação ao autor Breno José Alencar Silva;
R$ 1.620,36
(mil seiscentos e vinte reais e trinta e seis centavos) com relação a autora Brenda Vanessa Alencar Silva e
R$ 1.608,60
(mil seiscentos e oito reais e sessenta centavos) relacionados a autora Bruna Roberta Alencar da Silva, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Também condenou o requerido a restituir aos reclamantes a quantia de R$ 1.733,00 (mil setecentos e trinta e três reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Irresignado, o apelante recorre visando a reforma da sentença, sob o argumento de que não há que se falar em descontos indevidos, pois resta incontestável a realização dos contratos de empréstimos consignados e a validade dos descontos efetuados na pensão mensal dos autores/apelados, logo, defende que

que não restou comprovada nenhuma conduta ilícita a ensejar a indenização por danos morais, bem como que não há que se falar em restituição de qualquer valor, como pretendido pelos autores.

Pois bem. Verifica-se que existe entre as partes típica relação de consumo, encaixando a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2° do CDC, que assim reza:
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
e o requerido no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3°, caput, §§ 1 ° e 2° do mesmo diploma legal.

Assim, resta-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código de Defesa do Consumidor, e d
iante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações.

Isso porque, devido ao falecimento de sua mãe, e posteriormente de seu pai, autores/apelados passaram a receber pensão por morte.

Em face disso, após a responsável pelos menores (Teodomira) assumir a guarda definitiva, constataram que o requerido estava realizando descontos na folha de pagamento dos apelados, supostamente referente a três empréstimos realizados no dia 24/01/2014, contudo, afirmam que desconhecem a referida transação, uma vez que não houve a s
olicitação da responsável, nem por seus genitores, uma vez que na época da solicitação, eles já eram falecidos.

Em contrapartida, a requerida contestou a ação, sob o argumento de que o empréstimo é lícito, afirmando que a Sra. Teodomira teria firmado contrato de empréstimo consignado em 19.08.2014, no valor de R$ 6.156,88, dividido em 84 parcelas de R$ 171,14.

Em análise ao conjunto probatório carreado aos autos, e como bem decidiu o magistrado, “
analisando detidamente os autos, verifica-se que a requerida juntou documentos referentes a um terceiro contrato totalmente estranho a matéria em discussão, pois o debate aqui recai sobre O3 (três) empréstimos relacionados aos autores Bruna, Brenda e Breno, cujos descontos iniciaram em 24.01.2014, nos valores mensais de R$ 19,33, R$ 19,29 e R$ 19,15 respectivamente, de acordo com o documentos de fls. 45/53. Assim, a requerida não conseguiu demonstrar a legitimidade das cobranças efetuadas".

Como visto, apesar da requerida alegar que não houve cobrança indevida no contrato firmado entre as partes, a apelante não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC.

Desse modo restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, sendo que a declaração de inexistência dos débitos pleiteados na inicial é medida que se impõe, como bem decidiu o juiz primevo.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez demonstrada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte autora, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar os descontos realizados, não há como deixar de reconhecer a inexistência do débito cobrado. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota."
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0000981-17.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

No que pertine ao
quantum
indenizável, a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da

indenização fixada pelo magistrado (R$ 15.000,00) à título de danos morais se monstra razoável para o caso em epígrafe.

Por fim, o apelante defende que não cabe a restituição de valores visto que houve a contratação dos empréstimos, muito menos em dobro.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
[1]
, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da instituição bancária não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil
[2]
e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

No caso, assiste razão em parte o recorrente, visto que os recorridos, não provaram a má-fé do requerido/recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, de modo que, como os autores comprovaram que efetuaram o pagamento indevido de R$ 866,55, é cabível a restituição na forma simples.

A propósito, em casos análogos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DIVERGEM DOS DADOS CONSTANTES NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU ACERCA DA CONTRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com apresentação pela instituição financeira de documentos pessoais que divergem daqueles apresentados pelo autor, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.0002302-68.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar, tão somente, que a restituição dos valores cobrados indevidamente dos autores sejam na forma simples.

É como voto.

[1]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

[2]
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020